Tribunal: TJDFT
Processo: 0709525-86.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709525-86.2020.8.07.0003 RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: RESIDENCIAL PALMERAS DESPACHO Não obstante o cancelamento do Tema 1046 do STJ, conforme decisão de ID 33307753, o feito encontra-se também sobrestado pelo Tema 414 da Corte Superior, razão pela qual deve retornar à COREC, para que se aguarde o julgamento deste precedente. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014